Tribunal: TJPA
Processo: 0086933-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086933-57.2015.8.14.0301

APELANTE: ANGELA KARLA CIDON MASCARENHAS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, ajuizada por paciente que alegou erro de diagnóstico e negligência médica no atendimento emergencial prestado por operadora de plano de saúde, em razão da evolução de quadro clínico inicialmente tratado como virose, mas posteriormente diagnosticado como apendicite aguda supurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atendimento médico emergencial realizado por cooperativa de saúde apresentou falhas técnicas aptas a configurar erro médico e, consequentemente, ensejar o dever de indenizar por dano moral, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial concluiu que o atendimento inicial seguiu os protocolos clínicos vigentes, com anamnese, exame físico, solicitação de hemograma e prescrição de antibiótico adequado ao quadro sintomático inespecífico.
4. Ausência de sinais clínicos patognomônicos de apendicite no primeiro atendimento e plausibilidade diagnóstica de infecção gastrointestinal, conforme literatura médica.
5. Não comprovada conduta omissiva, negligente ou tecnicamente inadequada por parte da equipe médica. Inexistência de nexo causal entre o agravamento do quadro e o atendimento prestado.
6. Responsabilidade civil da operadora de saúde depende da demonstração de falha na prestação do serviço, o que não restou evidenciado.
7. Prova pericial idônea e isenta, não infirmada por elementos técnicos ou contraprova nos autos. Inviabilidade de revisão do julgado com base em alegações genéricas.
8. Agravo interno que se limita a reiterar fundamentos da apelação, sem apresentar argumentos novos ou aptos a modificar o entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil de operadora de plano de saúde por erro médico exige a demonstração de falha técnica no atendimento e nexo causal com o dano alegado. 2. A observância aos protocolos clínicos e a inexistência de sinais específicos da patologia afasta a caracterização de erro médico e, por consequência, o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0003062-29.2019.8.16.0174, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 06.06.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0086933-57.2015.8.14.0301

APELANTE: JOÃO FELIPE CIDON MASCARENHAS

APELANTE: ÂNGELA KARLA CIDON MASCARENHAS

APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPEATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo Interno interposto por João Felipe Cidon Mascarenhas contra decisão monocrática (ID 28225113), que negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada pelo ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por João Felipe Cidon Mascarenhas em desfavor da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, alegando falha na prestação de serviço médico emergencial ocorrido em 26/01/2014, quando, mesmo apresentando sintomas de dor abdominal, febre e náuseas, foi diagnosticado com virose e liberado. Posteriormente, houve agravamento do quadro, culminando em diagnóstico de apendicite aguda supurada, necessidade de cirurgia urgente, internação por 18 dias e recuperação prolongada.

O juízo a quo, com fulcro em laudo pericial produzido nos autos, julgou improcedente o pedido de indenização, ao reconhecer que o atendimento emergencial seguiu os protocolos clínicos vigentes e não houve erro médico ou negligência a ensejar responsabilização civil.

Em suas razões recursais (ID 29196465), o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria havido omissão e negligência por parte da equipe médica, diante dos sintomas apresentados já compatíveis com apendicite no primeiro atendimento;

A prova pericial judicial teria desconsiderado elementos documentais que apontavam para infecção presente desde o início, como o resultado do hemograma com leucocitose de 20.270/mm3; argumenta que a demora na liberação dos exames laboratoriais, a ausência de exames de imagem (como ultrassonografia ou tomografia) e a prescrição de antibióticos sem confirmação diagnóstica configuram falha grave no atendimento e invoca jurisprudência dos tribunais superiores que reconhecem a responsabilidade objetiva das operadoras de saúde e hospitais por falhas no atendimento e omissões que resultem em agravamento do estado de saúde do paciente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao colegiado, com o consequente provimento do agravo interno, para que seja dado seguimento à Apelação Cível com vistas à reforma da sentença de improcedência e o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 29785044), a agravada Unimed Belém pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando que o atendimento médico foi adequado ao quadro apresentado, que era inespecífico, e seguiu os protocolos clínicos usuais; que o laudo pericial foi conclusivo e categórico ao atestar a inexistência de erro médico ou negligência e que a responsabilidade da operadora, embora objetiva, não prescinde da comprovação de falha na prestação de serviço, o que, segundo defende, não restou demonstrado nos autos.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em saber se a atuação da equipe médica — consubstanciada no atendimento emergencial prestado em 26/01/2014 — configurou falha na prestação do serviço de saúde, ensejando o dever de indenizar por suposto erro de diagnóstico, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria.

Pois bem, na espécie, conforme ressaltado na decisão ora impugnada, o laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial nomeado pelo juízo, foi categórico ao atestar a inexistência de erro médico, confirmando que o atendimento realizado em 26/01/2014 observou os protocolos clínicos adequados, sendo compatível com o quadro clínico apresentado pelo paciente à época.

As razões do Agravo Interno sustentam que o laudo seria contraditório por não considerar sinais clínicos compatíveis com apendicite, e que houve omissão médica quanto à condução do diagnóstico, especialmente pela não realização de exames de imagem e pela demora na liberação do hemograma. Contudo, tais alegações não estão acompanhadas de prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões periciais.

Inexiste nos autos qualquer prova concreta de que o atendimento inicial tenha sido omisso, precipitado ou tecnicamente inadequado.

Com isso, reafirmo a fundamentação da decisão ora agravada:

“(...)

Faz-se necessária, portanto, a comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado pelo recorrente e a alegada demora no atendimento e na realização do procedimento cirúrgico.

Do conjunto probatório, observa-se que o autor deu entrada na unidade de urgência e emergência da UNIMED no dia 26/01/2014 apresentando queixas inespecíficas: náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e cansaço. Consta da ficha clínica (ID 40049895) que foram realizados os procedimentos de anamnese, exame físico, verificação de sinais vitais e prescrição de antibiótico de largo espectro – Ciprofloxacino –, além de solicitado hemograma. O resultado laboratorial foi disponibilizado no dia seguinte, 27/01, apontando leucocitose com 20.270 leucócitos.

O paciente retornou à unidade de saúde em 28/01/2014, ocasião em que se diagnosticou apendicite aguda supurada com peritonite, sendo então submetido à cirurgia e posterior internação por 18 dias.

A r. sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização, amparando-se principalmente no laudo pericial judicial constante no ID 18142958. O referido parecer técnico foi claro e categórico ao concluir que o primeiro atendimento realizado pela equipe médica da UNIMED obedeceu integralmente aos protocolos clínicos vigentes: anamnese, exame físico, solicitação de hemograma e prescrição de antibiótico adequado à sintomatologia inespecífica apresentada. Transcreve-se trecho elucidativo do laudo:

‘(...)

Considerando os elementos técnicos carreados aos autos e a literatura médica, somos de parecer que o primeiro atendimento obedeceu o protocolo médico (anamnese, exame físico e solicitação hemograma), sendo medicado com antibiótico de largo espectro, indicado em várias patologias infecciosas, inclusive respiratórias e gastrointestinais, não tendo sido diagnosticada de pronto, tendo em vista a ausência dos sinais patognomônicos da apendicite (dor na fossa ilíaca direita com reação de parede à palpação – abdome em tábua), o que afasta a suspeita de negligência no atendimento’.

A conclusão técnica ainda destacou que os sintomas iniciais eram compatíveis com várias outras doenças, não havendo, naquele momento, sinais específicos de apendicite. A hipótese diagnóstica de infecção gastrointestinal era plausível, sendo inadequado, portanto, presumir negligência apenas com base na posterior evolução da doença.

A apelação limitou-se a repetir os argumentos expostos na inicial, desacreditando o laudo pericial sem, contudo, apresentar qualquer contraprova técnica que infirmasse suas conclusões.

O laudo, por sua vez, responde de forma minuciosa aos quesitos do juízo e da parte requerida. Ademais, consignou expressamente que a eventual demora no diagnóstico não decorreu de falha técnica, mas sim da evolução típica de uma patologia cujo diagnóstico precoce é reconhecidamente difícil e impreciso em seus estágios iniciais. A responsabilização da operadora de saúde, na ausência de culpa técnica comprovada, revela-se descabida.

Importante destacar que o princípio do contraditório técnico restou plenamente assegurado, e a imparcialidade da prova pericial judicial foi preservada.”

Por oportuno, cumpre reiterar com veemência o entendimento jurisprudencial pacificado no ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual a responsabilização civil por erro médico não prescinde de cabal e inequívoca demonstração da falha técnica atribuível ao profissional de saúde, bem como da existência de nexo causal direto e substancial entre essa conduta culposa e o dano alegado.

No caso sub judice, não se comprovou qualquer desvio de conduta médica durante o atendimento inicial, tampouco negligência ou imperícia no manejo clínico do quadro apresentado. Ao revés, restou incontroverso nos autos, à luz do laudo pericial judicial — técnico, coerente e isento — que o agravamento do estado clínico do paciente decorreu de evolução natural e compatível com uma patologia notoriamente de diagnóstico precoce complexo, como é o caso da apendicite em sua fase inicial, que se manifesta com sintomas inespecíficos.

Em tais circunstâncias, inexiste suporte fático ou jurídico que autorize o reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória, devendo ser afastada qualquer pretensão reparatória destituída de substrato probatório robusto.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ALEGADO ERRO MÉDICO DEVIDO A DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS MÉDICOS SUJEITA À COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DO PROFISSIONAL
. ART. 14, “CAPUT” E § 4º, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PRECEDENTES. ATENDIMENTO DO REQUERENTE PELO MÉDICO LITISDENUNCIADO NO HOSPITAL RÉU.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE FORAM REALIZADOS OS EXAMES ADEQUADOS AO CASO, OS QUAIS NÃO APRESENTARAM ANORMALIDADES. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA EM OUTRO HOSPITAL, COM DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA. EVOLUÇÃO NATURAL DO QUADRO CLÍNICO. PROVA PERICIAL QUE DEMONSTROU QUE SE TRATAVA DE CASO DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
.
CONDUTAS MÉDICAS ADEQUADAS DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJPR - 10ª C. Cível - 0003062-29 .2019.8.16.0174 - União da Vitória - Rel .: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 06.06.2022) (TJ-PR - APL: 00030622920198160174 União da Vitória 0003062-29 .2019.8.16.0174 (Acórdão), Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 06/06/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Ademais, o princípio da livre convicção motivada (CPC, art. 371) autoriza o julgador a valorizar a prova pericial de forma preponderante quando esta for clara, objetiva e tecnicamente adequada — como é o caso dos autos.

Dessa forma, considerando a solidez e coerência do laudo pericial judicial, a inexistência de prova técnica apta a infirmá-lo e a ausência de qualquer demonstração concreta de conduta culposa — seja omissiva ou comissiva — por parte do profissional responsável pelo atendimento de urgência, revela-se inviável juridicamente acolher pretensão que busca a reforma da sentença de improcedência, por carecer de amparo fático e probatório nos autos.

A decisão agravada foi proferida em absoluta observância aos preceitos legais e jurisprudenciais que regulam a matéria.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 11/02/2026